Tribunal: STF
Processo: HC 208473
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mateus Bazolli de Paula Ferreira, apontado como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do HC nº 689.545/MG.



    Sustentam os impetrantes, em suma, o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, tendo em vista o alegado excesso de prazo no julgamento do HC nº 689.545/MG, impetrado àquela Corte de Justiça em 23/8/21.



    Requer a defesa, liminarmente, a concessão da presente ordem “para que seja reconhecido o excesso de prazo no HC n° 689545/MG, bem como seja determinada sua colocação em mesa para julgamento.”



    É o relatório.



    Decido.



    A alegada demora no julgamento do HC n° 689545/MG, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso. 



    Note-se que o habeas em questão, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído àquela Corte em 23/8/21 e, com o pedido de liminar apreciado, em 26/8/21, foi remetido ao Mistério Público Federal, que apresentou seu parecer aos 13/9/21.



    Por suas vez, os autos foram conclusos ao Relator na mesma data, tudo a indicar o regular processamento do feito. 



    Embora aquele habeas esteja concluso ao Relator desde então, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados” (DJe de 5/3/10). 



    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 



    Inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante a ser sanada, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, denego a ordem de habeas corpus, prejudicado, por consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente